Tribunal: TJSP
Processo: 2193693-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda - Rescisão de contrato e devolução de valores - Pleito de tutela antecipada para evitar a negativação e a cobrança de valores – Indeferimento - Inconformismo - Presença dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida – Suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato celebrado entre as

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda - Rescisão de contrato e devolução de valores - Pleito de tutela antecipada para evitar a negativação e a cobrança de valores – Indeferimento - Inconformismo - Presença dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida – Suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato celebrado entre as partes e dever de abstenção de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, que se mostram cabíveis em sede de cognição sumária - Ausência de qualquer prejuízo para a ré – Decisão reformada – Recurso provido.*